Tribunal: TJMT
Processo: 1021909-06.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021909-06.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo qualificado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JHONAVAN ADIR DE SOUZA KRUSQUEVIS - CPF: 051.911.331-45 (PACIENTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), JUIZ DA SEGUNDA VARA DE PARANATINGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO QUALIFICADO –
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA SE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – INCONFORMISMO – VENTILADA TESE DE INOCÊNCIA DO PACIENTE QUANTO AO DELITO PERPETRADO – INOCORRÊNCIA – INVIABILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA EM SEDE DE “
HABEAS CORPUS
” – ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE – SUPOSTA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP) – DESCABIMENTO – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – VENTILADA SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DE MENOR GRAVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS –
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 43 DA TCCR DO TJ/MT
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–
ORDEM DENEGADA
.

1. A negativa de autoria, por cuidar de matéria de fato a reclamar dilação probatória própria da ação de conhecimento, não se compatibiliza com a cognição própria e estreita do
habeas corpus
, ressalvadas excepcionais hipóteses teratológicas.

2.
Em que pese o caráter excepcional da privação cautelar da liberdade, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP, bem como evidenciado os fatos robustos que dão suporte à sua imposição – como a gravidade concreta do delito e o necessário resguardo à ordem pública –, vem de ser imperativo o claustro.

3
. Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319, CPP) quando inexistentes elementos aptos a garantir a operacionalidade e eficácia de tais expedientes, à luz da fundamentação declinada para decretar a custódia cautelar visando o resguardo do meio social,
sendo certo que eventuais condições pessoais abonatórias, por si sós, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da

custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado nº 43 da TCCR).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Jhonavan Adir de Souza Krusquevis
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade

judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, porque mantém preso preventivamente o

paciente, investigado pela suposta prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, II e V, do Código

Penal.

Aduz o impetrante, em síntese, que inexistem indícios de autoria contra o

paciente, cuja participação na empreitada delitiva resta “nebulosa”. Afirma que não se fazem

presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no artigo 312 do CPP,

sobretudo a se considerar os predicados ostentados pelo paciente (residência fixa e primariedade

técnica), hábeis a autorizar a adoção de medidas cautelares menos gravosas (artigo 319, CPP).

Diante dessas considerações, invocando o princípio da presunção de inocência, almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição das medidas mais brandas.

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida.

Informes devidamente prestados.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

Após análise dos elementos de convicção, não se vislumbra o constrangimento ilegal alardeado na inicial, impondo-se, portanto, a denegação em definitivo da ordem reclamada.

Inicialmente, destaca-se que a discussão acerca da inocência do paciente, por cuidar de matéria de fato a demandar dilação probatória própria da ação de conhecimento, não se compatibiliza com a cognição própria do
habeas corpus
, ressalvadas excepcionais hipóteses teratológicas.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do STJ entende ser “
incabível, na

estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por

demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos
” (HC 532.837/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019), percepção que também se reflete no Enunciado nº 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015).

Seja como for, a decisão impugnada aponta de forma satisfatória a presença da materialidade e dos indícios de autoria hábeis a concretizar o quanto disposto no artigo 313 do Código de Processo Penal. Confira-se excerto da decisão atacada:

“A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão

encartados nos autos, notadamente o boletim de ocorrência, termo de exibição e

apreensão e depoimentos testemunhais, em especial, da vítima Cicero da Silva Pereira

que relatou ter sido vítima de roubo no dia 10.10.2020, momento em que foi abordado por três indivíduos armados e teve sua carreta levada por eles.

Além disso, o autuado confessa a prática delitiva, bem como relata que faz parte de uma quadrilha que visa o roubo de carretas nesta cidade, bem como em outros munícipios do Estado e que sua função é apenas dirigir o veículo até o local indicado pelos outros membros e que ganha R$ 2.500,00 por cada transporte”
(id. Num. 62845184 – Pág. 19).

Assim, em que pese a vítima não tenha reconhecido o paciente, conforme argumentado pela defesa, a confissão, aliada aos demais elementos probatórios, serve para,
neste momento procedimental
, perfectibilizar os
indícios
de autoria necessários à prisão preventiva.

De outro lado, para além da existência do
fumus comissi delicti
estampado, percebe-se que a segregação cautelar ora atacada encontra-se lastreada no artigo 312 do Código de Processo Penal (
periculum libertatis
), na vertente da garantia da ordem pública, já que, conforme destacado pelo magistrado de primeiro grau, “
se trata de crime que abala tranquilidade social, haja vista que cometido em região produtora, onde há um grande fluxo de

carretas que escoam a produção agrícola, logo, torna-se necessária a custódia provisória do

autuado (...)
”, sem perder de vista que “
o crime em comento é grave e ensejador da prática de

outros tantos delitos, tendo em vista que o roubo de carretas, pelo valor comercial do bem, é uma

das formas rápidas encontradas pelas organizações criminosas para capitalizar e adquirir

armamento pesado, para execução de outras atividades, entre elas o roubo a banco e o tráfico de

drogas, conforme exaustivamente veiculado na mídia local
” (id. Num. 62845184 – Pág. 20).

Assim, é imperioso reconhecer a indicação de elementos concretos pelo juízo de origem no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar, não caracterizando, portanto, coação ilegal ao paciente.

Com efeito, o STJ já decidiu que
“a

jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar

impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande

intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada

periculosidade do acusado, evidenciada na conduta violenta”
(STJ – EDcl no HC: 542121 SP 2019/0321586-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 17/12/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2020).

Ademais, de bom alvitre assinalar que, conforme o Enunciado Orientativo nº 43 da TCCR desta Corte (IUJ 101532/2015),
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Registre-se, ainda, que, além de não haver elementos concretos a garantir a operacionalidade e eficácia das medidas alternativas ao claustro dispostas no artigo 319 do CPP, os fundamentos lançados pela autoridade apontada como coatora demonstram a legalidade da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, porquanto calcada em elementos concretos que não só afastam a incidência dessas medidas cautelares de menor gravidade, como também permitem constatar motivos pertinentes para justificar a segregação cautelar.

Aliás, no que se refere à possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, o entendimento é no sentido de ser
“inviável a aplicação de cautelares

alternativas quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social,

diante da gravidade efetiva do delito, evitando-se, com a medida, inclusive, a reprodução de

fatos criminosos de igual natureza”
(RHC 83.237/RS, Quinta turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 23/06/2017).

Ante o exposto,
denego

a ordem reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020